Tribunal: TJMT
Processo: 1012154-53.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012154-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSA FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.650.141-54 (APELADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE MAIS DE 04 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRETERIÇÃO DE EMBARQUE – COMPENSAÇÃO DEVIDA – RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– TEMA 1.417 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISHING – FORTUITO INTERNO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com atraso de mais de 04 (quatro) horas do horário anteriormente previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço.

O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento.
Quantum
indenizatório fixado em valor razoável e proporcional.

A reacomodação do passageiro em condições diversas das originalmente contratadas, sem comprovação de anuência livre e informada, equipara-se à preterição de embarque, sendo devida a compensação prevista no art. 24 da Resolução no 400/2016 da ANAC, não configurando bis in idem em relação aos danos morais.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A alteração da malha aérea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012154-53.2025.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADA: ANDRESSA FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença proferida pelo
MM.

Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, ajuizada por
ANDRESSA FERREIRA DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida ao
pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo incidir a Taxa SELIC, a contar da citação, bem como, ao pagamento de compensação financeira por preterição de embarque, no valor de R$ 1.820,21 (um mil, oitocentos e vinte reais e vinte e um centavos), corrigido pela Taxa Selic a partir da data do evento danoso (20/08/2024). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões que a sentença merece reforma quanto ao regime jurídico aplicado, ao argumento de que o caso deve ser examinado sob a ótica do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de legislação especial incidente sobre o transporte aéreo, ou, subsidiariamente, mediante aplicação complementar do CBA e do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a incidência isolada da legislação consumerista desconsidera particularidades técnicas e operacionais próprias da atividade aeronáutica.

Prossegue alegando que não houve cancelamento de voo propriamente dito, mas sim alteração de malha aérea, com comunicação prévia à passageira em 18/08/2024, oportunidade em que lhe teriam sido disponibilizadas as opções de aceite, remarcação sem custo ou cancelamento com reembolso integral.

Assevera, ainda, que a autora foi reacomodada em voo direto ao destino final, com supressão apenas da conexão intermediária, sem prejuízo à prestação do serviço contratado, e que as telas sistêmicas juntadas aos autos demonstrariam a regularidade da comunicação e da reacomodação.

Defende que observou a antecedência mínima de 72 horas prevista no art. 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC e que, por isso, inexiste falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilização civil.

A recorrente sustenta, ainda, que o dano moral não foi comprovado, afirmando que a apelada não produziu prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, tampouco de perda de compromisso pessoal ou profissional, e que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Invoca, para tanto, o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, defendendo que a indenização por dano extrapatrimonial, em hipóteses de falha na execução do contrato de transporte, depende de demonstração efetiva do prejuízo e de sua extensão.

Argumenta que a alteração da malha aérea decorreu de necessidade operacional imprevisível e inevitável, alheia à sua vontade, e que os voos foram operados sem outras intercorrências.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a indenização, requer a redução do valor da indenização, com incidência dos juros de mora, para que sejam arbitrados a partir do arbitramento da condenação, bem como, requer o afastamento da multa sob o argumento de que não houve preterição de embarque (Id. 335065851).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 335065855).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 335065853.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, necessário fazer distinguishing (artigo 1.037, § 9o, do CPC) para limitar o alcance da suspensão do Tema 1.417 do STF.

O referido tema submetido à sistemática da repercussão geral trata da responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, pandemia ou fechamento de aeroporto, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Todavia, a controvérsia ora analisada não se insere na moldura fática delimitada no Tema 1.417, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, tal como: overbooking; manutenção não programada da aeronave; mtraso da tripulação ou problemas operacionais internos; extravio de bagagem; falha na prestação de assistência material ao passageiro.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral, razão pela qual, a suspensão determinada não incide sobre o presente feito, que refere-se a atraso de voo relacionado à problemas operacionais internos.

Assim, com fundamento no art. 1.037, §9o, do CPC, afasto a aplicação da suspensão decorrente do Tema 1.417 do STF e prossigo no exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de transporte aéreo prestado pela apelante, bem como à consequente manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e afastamento da multa por preterição de embarque, além da análise da redução do
quantum
indenizatório e o termo inicial dos juros de mora.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, por se tratar de fornecimento de serviço mediante remuneração.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, restou incontroverso que houve alteração unilateral da malha aérea inicialmente contratada, com modificação do itinerário da passageira, isso porque, conforme narrado na inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea da requerida com os trechos saindo de São José do Rio Preto/SP, realizando conexões em Belo Horizonte/MG e Goiânia/GO, chegando ao seu destino final Cuiabá/MT, com data prevista para o dia 20/08/2024, com horário previsto de chegada às 10h50min, localizador EK453T.

Afirma que efetuou a compra no dia 14/07/2024, mais de um mês antes da data prevista para embarcar, e realizou o check-in online um dia antes. Contudo, foi surpreendida com uma ligação de um colaborador da requerida no dia 18/08/2024, 24 horas antes do seu voo, informando que seu voo original havia sido cancelado.

Relata que, mesmo informando à requerida que não poderia atrasar sua chegada em Cuiabá, foi simplesmente ignorada, sendo oferecida como única opção um voo que não mais sairia de Belo Horizonte às 08h00 do dia 20/08/2024, mas sim às 14h20 do mesmo dia, com chegada prevista para as 15h35, causando
um atraso de mais de 4 horas
em relação ao horário originalmente contratado, circunstância que, por si só, evidencia falha na prestação do serviço, na medida em que o consumidor tem legítima expectativa de cumprimento do transporte nos moldes pactuados.

A requerida sustenta que se tratou de alteração de malha aérea, com comunicação prévia à autora, nos termos do art. 12 da Resolução 400 da ANAC. Contudo, não apresentou provas suficientes nos autos de que tal fato ocorrera e fosse capaz de gerar a exclusão de sua responsabilidade.

Além disso, não restou demonstrado que a alteração ocorreu por motivo de força maior ou caso fortuito externo, apto a romper o nexo causal.

A alegação de que a modificação do voo decorreu de necessidade operacional não se mostra suficiente para afastar o dever de indenizar, porquanto se insere no âmbito do fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

Desta forma, houve, portanto, nítida falha na prestação do serviço, circunstância que comprometeu a previsibilidade do contrato e afetou a confiança legítima do consumidor, o que enseja o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (ii) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (iii) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o distinguishing.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade”.
(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil, visto que houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida, que devido ao atraso de mais de 04 (quatro) horas do horário previsto para chegada ao destino, causou-lhe prejuízos de ordem moral.

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$10.000,00
(dez mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso, merece ser mantido.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO DE VOO
– TESE DE PROBLEMAS TÉCNICO-OPERACIONAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANOMORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.
”

(N.U 1023153-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)
.

No que concerne à compensação por preterição de embarque, não assiste razão à apelante ao pleitear seu afastamento.

Isso porque, embora sustente tratar-se de mera alteração de malha aérea, o conjunto fático delineado nos autos evidencia que a passageira não foi transportada nas condições originalmente contratadas, tendo sido compelida à reacomodação em voo diverso, com modificação substancial do itinerário, circunstância que, na prática, se equipara à negativa de embarque, sobretudo quando não demonstrada a efetiva anuência livre e informada da consumidora.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC, em seu art. 24, inciso I, prevê expressamente o direito à compensação financeira nos casos de preterição de embarque, não se limitando às hipóteses clássicas de overbooking, mas abrangendo situações em que o passageiro, por falha atribuível ao transportador, deixa de embarcar no voo originalmente contratado, sendo compelido à reacomodação.

Ademais, a alegação de que houve prévia comunicação não afasta a incidência da compensação, porquanto o dever de informação não se confunde com o efetivo cumprimento do contrato de transporte. A modificação unilateral da prestação, ainda que comunicada, não exime a companhia aérea de arcar com as consequências decorrentes da inadequação do serviço.

Cumpre destacar, ainda, que a compensação por preterição possui natureza jurídica distinta da indenização por danos morais, razão pela qual, não há falar em bis in idem. Enquanto a primeira decorre de imposição normativa de caráter administrativo-regulatório, voltada à proteção mínima do passageiro diante da falha no embarque, a segunda visa reparar o abalo extrapatrimonial suportado, possuindo função compensatória e pedagógica.

Nesse contexto, ausente prova de causa excludente de responsabilidade e evidenciada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da compensação por preterição de embarque, nos exatos termos fixados na sentença.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Isso porque, tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, segundo o qual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

No caso em exame, a controvérsia decorre de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, inserida no âmbito da responsabilidade contratual da companhia aérea, razão pela qual correta a sentença ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, e, por consequência,
d
eixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026